Tribunal: TCU
Processo: 044.511/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de superfaturamento na aplicação de recursos de convênio destinado à execução de obras no contorno ferroviário de Maringá/PR. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por conversão de processo de representação, por força do Acórdão 8545/2012-TCU-Segunda Câmara , para apurar indícios de superfaturamento na aplicação dos recursos do convênio 234/2003, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o município de Maringá/PR, cujo objeto consistia no rebaixamento da linha férrea do contorno ferroviário da cidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Sílvio Magalhães Barros II e Jurandir Guatassara Boeira e pela empresa Egis - Engenharia e Consultoria Ltda. 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Sílvio Magalhães Barros II e Jurandir Guatassara Boeira, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras, com fundamento no art. 16, III, 'c', da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar a empresa C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras, em razão do superfaturamento verificado no contrato 72/2004, celebrado com o município de Maringá/PR, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor original (R$) 15/2/2006 6.085,09 21/2/2006 6.845,32 21/3/2006 12.193,56 11/4/2006 2.922,63 24/4/2006 41.294,59 24/5/2006 43.913,29 26/6/2006 68.151,78 1o/8/2006 13.107,58 1o/8/2006 3.187,87 10/8/2006 30.211,56 4/10/2006 9.891,27 22/9/2006 1.352,41 19/10/2006 5.061,53 23/11/2006 2.375,24 18/12/2006 229,21 21/12/2006 4.646,57 21/12/2006 890,53 16/1/2007 10.142,75 16/1/2007 1.716,07 26/2/2007 9.873,77 28/3/2007 12.617,25 2/5/2007 29.923,63 23/5/2007 24.781,75 20/6/2007 40.147,59 20/7/2007 17.396,31 14/8/2007 28.331,13 5/9/2007 3.386,93 5/9/2007 589,37 19/9/2007 28.615,57 19/9/2007 5.012,51 19/9/2007 37.290,40 19/9/2007 6.395,04 16/10/2007 55.491,26 9/11/2007 2.017,83 26/11/2007 59.147,90 22/11/2007 14.242,86 12/12/2007 24.639,86 5/3/2008 71.556,72 5/3/2008 41.714,16 19/3/2008 39.513,86 17/4/2008 41.989,92 19/5/2008 30.737,50 16/6/2008 50.020,32 30/6/2008 1.728,44 21/7/2008 49.263,97 21/8/2008 56.066,12 19/9/2008 28.671,05 29/12/2008 90.354,71 20/4/2009 9.932,88 20/4/2009 28.963,74 20/4/2009 10.975,60 20/4/2009 18.105,49 20/4/2009 6.881,75 20/4/2009 6.338,51 20/4/2009 2.480,40 20/4/2009 4.452,60 20/4/2009 1.673,12 20/4/2009 14.457,77 20/4/2009 5.275,14 18/5/2009 20.631,51 18/5/2009 7.657,92 22/6/2009 16.817,31 22/6/2009 6.276,78 21/7/2009 15.433,68 27/8/2009 13.108,74 26/8/2009 5.105,08 24/9/2009 7.738,57 24/9/2009 2.898,71 21/10/2009 12.944,82 21/10/2009 4.453,18 19/11/2009 7.794,58 19/11/2009 2.498,40 15/12/2009 8.784,15 15/12/2009 3.363,96 20/1/2010 5.839,36 20/1/2010 2.114,39 27/4/2010 5.127,45 27/4/2010 2.144,33 29/4/2010 749,56 29/4/2010 317,26 15/6/2010 28.311,80 15/6/2010 13.671,50 18/6/2010 -685.703,13 28/7/2010 39.980,71 9.5. condenar a empresa C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras, em razão do superfaturamento verificado no contrato 138/2004, celebrado com o município de Maringá/PR, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor original (R$) 19/12/2008 67.580,21 16/2/2009 5.696,46 2/4/2009 8.267,84 2/4/2009 27.938,85 2/4/2009 29.739,43 16/4/2009 35.845,14 16/4/2009 3.826,07 18/5/2009 36.060,19 18/5/2009 3.798,89 22/6/2009 55.340,40 22/6/2009 5.762,58 21/7/2009 15.492,74 27/8/2009 34.523,62 26/8/2009 2.902,01 22/9/2009 44.537,22 22/9/2009 3.581,90 21/10/2009 29.746,22 21/10/2009 3.371,32 19/11/2009 63.182,85 19/11/2009 7.454,33 15/12/2009 22.731,32 15/12/2019 2.514,83 20/1/2010 11.979,06 20/1/2010 1.341,42 27/4/2010 3.244,84 27/4/2010 290,89 29/4/2010 6.864,08 29/4/2010 787,14 15/6/2010 40.708,15 9/6/2010 5.698,06 28/7/2010 33.947,02 5/8/2010 202,77 5/8/2010 8.389,74 5/8/2010 2.402,81 24/11/2010 18.069,96 24/11/2010 9.561,73 24/11/2010 4.913,57 30/12/2010 15.615,24 30/12/2010 6.400,60 30/12/2010 1.001,42 30/12/2010 137,87 22/3/2011 341,69 9.6. aplicar à empresa C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Sr. Sílvio Magalhães Barros II, ao Sr. Jurandir Guatassara Boeira e às empresas C. R. Almeida S.A. Engenharia de Obras e Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.